Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706845-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON JOSE DE ALAMEU MARTINS E FRANCA DESPACHO Em razão da manifestação do Distrito Federal após o adiamento do julgamento e a juntada de documento, que a parte contrária seja intimada para se manifestar em 5 dias, a fim de se desenvolver o contraditório. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator